Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-79.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Duplicata - Fornecimento de mercadoria para exportação - Constatação de produto impróprio ao consumo – Sentença de procedência – Insurgência recursal da embargada - Cenário dos autos pende desfavoravelmente à apelante, uma vez que não traz elementos para embasar suas alegações – Impossibilidade de devolução da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Duplicata - Fornecimento de mercadoria para exportação - Constatação de produto impróprio ao consumo – Sentença de procedência – Insurgência recursal da embargada - Cenário dos autos pende desfavoravelmente à apelante, uma vez que não traz elementos para embasar suas alegações – Impossibilidade de devolução da mercadoria, pois a entrada no país se deu sem o devido registro - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001011-79.2016.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante PS
GONZALEZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP, é apelado FOZ GLOBAL
EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-79.2016.8.26.0198 -Voto no 14994
2
Apelação no: 1001011-79.2016.8.26.0198
Apelante: PS Gonzalez Importação e Exportação Epp
Apelado: Foz Global Exportação de Alimentos Ltda
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Raul Márcio Siqueira Junior
Comarca: Foro de Franco da Rocha 1a Vara Cível
VOTO No 14994
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Duplicata -
Fornecimento de mercadoria para exportação - Constatação de
produto impróprio ao consumo
Sentença de procedência

Insurgência recursal da embargada - Cenário dos autos pende
desfavoravelmente à apelante, uma vez que não traz elementos
para embasar suas alegações Impossibilidade de devolução da
mercadoria, pois a entrada no país se deu sem o devido registro -
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 197/202, cujo relatório adoto, julgou os EMBARGOS À
EXECUÇÃO opostos por FOZ GLOBAL EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
em face da PS GONZALEZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP, nos
seguintes
termos:
“Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por FOZ GLOBAL
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA em face de PS GONZALEZ
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP, nos termos dos artigos 920, inciso III e
487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil para tornar inexigível a
duplicata de no 2344 emitida pela embargada, no valor de R$ 28.800,00
(vinte e oito mil e oitocentos reais) e para acolher o pedido da embargante
para que o valor exigido no negócio celebrado entre as partes seja de 30%
(trinta por cento) do valor total da duplicata, qual seja, R$ 8.640,00 (oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-79.2016.8.26.0198 -Voto no 14994
3
mil e seiscentos e quarenta reais) devidamente atualizado. Após a
apresentação do valor atualizado do débito da embargante com a
embargada, expeça-se mandado de levantamento desse valor em razão da
embargada PS GONZALEZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP. Para os
valores restantes, expeça-se mandado de levantamento em favor da
embargante FOZ GLOBAL EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA. Por força
da sucumbência, arcará a embargada com custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor
atualizado da causa. Proceda a serventia com a translação da cópia da
presente sentença aos autos do processo no 1003459-59.2015.8.26.0198.”.
Insurgência recursal da embargada (fls.
219/225). Sustenta, em síntese, que a mercadoria vendida à embargante
não possuía nenhum problema porque conseguiu atravessar a fronteira,
sendo que, para isso, é necessário apresentar laudos da vigilância
sanitária. Alega, também, que aceitou a devolução do produto,
entretanto, o mesmo não foi devolvido, o que caracteriza enriquecimento
ilício. Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso,
reformando-se a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os embargos
à execução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 232/237.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-79.2016.8.26.0198 -Voto no 14994
4
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está
devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Embargos à Execução opostos por
Foz Global Exportação de Alimentos Ltda em face da PS Gonzalez
Importação e Exportação EPP, alegando, em síntese, excesso de execução.
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
a
embargada moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no
1003459-59.2015.8.26.0198) em face da embargante, fundada na
duplicata no 2344, no valor de R$ 28.800,00. A duplicata foi gerada em
razão da venda, pela embargada à embargante, de um lote de 150
unidades de pasta de pimenta malagueta, em baldes de 20 kg, com valor
unitário de R$ 192,00.
Afirma a embargante que recebeu os produtos na
sede de sua empresa, manteve-os em condições climáticas e físicas
necessárias e, após, foram exportados para a empresa Apolo Import S/A,
com sede no Paraguai em 05/08/2015.
Contudo, o seu cliente ao receber os produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-79.2016.8.26.0198 -Voto no 14994
5
afirmou que estavam impróprios para o consumo, momento em que
encaminhou amostras, para análise laboratorial em 10/08/2015, a qual
concluiu que 70% dos produtos continham contaminação microbiológica,
fermentação, contaminação física, presença de fungos, mofos e presença
de líquido turvo (laudo, às fls. 62/66).
A embargante afirma que seu cliente entrou em
contato com a embargada a fim de que esta enviasse um técnico para
analisar o produto e comprovar a existência dos vícios. Diz, ainda, que
seu cliente tentou por diversas maneiras, resolver a lide com a
embargada, porém, a embargada não apresentou solução concreta.
Diante
disso,
a
embargante
requereu
a
declaração de inexigibilidade do título, com o abatimento do preço em
70% do valor. Pleiteou, ainda, a condenação do embargado na obrigação
de devolver-lhe em dobro o valor cobrado. Por fim, requereu a
condenação na indenização pelos danos morais sofridos e nas penas
impostas por litigância de má-fé.
Sobreveio a r. sentença de fls. 197/202, julgando
parcialmente procedente os embargos à execução, para tornar inexigível
a duplicata de no 2344 emitida pela embargada, no valor de R$ 28.800,00
e para acolher o pedido da embargante para que o valor exigido no
negócio celebrado entre as partes seja de 30% do valor total da
duplicata, qual seja, R$ 8.640,00 devidamente atualizado.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-79.2016.8.26.0198 -Voto no 14994
6
A embargada, ora apelante, insurge-se dizendo
que a mercadoria vendida à embargante não possuía nenhum problema
porque conseguiu atravessar a fronteira, sendo que, para isso, é
necessário apresentar laudos da vigilância sanitária. E, alega, também,
que aceitou a devolução do produto, entretanto, o mesmo não foi
devolvido.
Contudo, o recurso não comporta provimento.
Primeiramente, porque o fato de o produto ter
atravessado a fronteira não é suficiente para atestar a ausência de vício
ou defeito. Senão, somente produtos e mercadorias adequados, livres de
vícios e defeitos, seriam importados e exportados, o que não ocorre. Seria
o mesmo que dizer que é um sistema infalível.
Outrossim, a apelante diz, que para exportação
do produto é obrigatório o acompanhamento de laudo da Secretaria da
Receita Federal, Ministério da Agricultura e Laudos da Vigilância
Sanitária. Entretanto, não traz elementos para embasar suas alegações,
nem mesmo comprova, que os procedimentos aduaneiros foram aptos
para detectar os vícios, apontados no laudo.
Por fim, pontua-se que, aqui no Brasil, está
autorizada a devolução de mercadorias ao exterior em casos de
substituição de mercadoria, inclusive, desembaraçada com defeito ou
imprestável para o fim a que se destinava, em igual quantidade e valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-79.2016.8.26.0198 -Voto no 14994
7
procedimento amparado pela Portaria MF no 150, de 1982. O que
comprova a possibilidade de importação e exportação de produto com
defeito.
De outro giro, não merece guarida a alegação de
que a embargante se negou a devolver o produto.
Isto porque, conforme informado pelo cliente da
embargante, o produto saiu das dependências da embargada sem o
certificado de venda livre, de modo que impossibilitou o registro dos
produtos quando entraram no Paraguai, e, consequentemente,
impossibilita a devolução do produto deteriorado ao país. Pontua-se que
tal fato, foi apontado pelo cliente da apelada, nas conversas trocadas
entre as partes, e a apelante não fez qualquer menção acerca do
documento, para viabilizar a devolução do produto.
Ora, o que se extrai dos autos é que a apelante
não comprovou que comercializou a mercadoria sem qualquer defeito,
nem mesmo buscou solucionar a questão. Ao contrário, promoveu a ação
de execução sabendo que 70% do produto alienado não servia para o fim
a que se destinava.
Observa-se, ainda, que o representante legal da
embargada afirma que a empresa não produz nenhum tipo de produto,
procedendo somente com a compra e venda de produtos. Contudo, como
bem anotado pelo magistrado de piso “em nenhum momento dos autos, a
embargada demonstrou que haveria outra empresa responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-79.2016.8.26.0198 -Voto no 14994
8
fabricação do produto, fato que poderia eximir a culpa no vício do negócio
firmado entre as partes. Sendo assim, tornou-se responsável pelo produto
que comercializou com a embargante.”.
Outrossim, nos exatos termos da r. sentença:
Segundo o documento de fls. 67/74, o cliente da embargante
tentou por diversas maneiras resolver a lide com a embargada,
porém, a embargada não apresentou solução concreta para o
caso. De início, informou que enviaria um técnico para
analisar os defeitos do produto e não o fez. O cliente da
embargante enviou amostra do produto para a embargada,
contudo, sem resposta sobre a análise que foi feita.
Esse mesmo documento de fls. 67/74 demonstra a indignação
do cliente da embargante ao receber o produto, o qual conta as
condições em que o produto encontrava-se no momento da
abertura da embalagem.
Levando em consideração que a embargante é empresa
exportadora que comercializa produtos do Brasil para o
Paraguai e não auxilia na produção e/ou confecção dos
produtos que importa, inclusive por não abrir os produtos que
recebe de seus fornecedores antes de passa-los aos seus
clientes, é fato que não haveria como a embargante detectar
tais vícios nesses produtos.
Por fim, é como bem observou o magistrado a
quo:
“Não obstante o conhecimento da embargada sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-79.2016.8.26.0198 -Voto no 14994
9
problemas enfrentados pela embargante e por seu cliente do
Paraguai em relação à comercialização daquele produto, esta
procedeu com a execução do título (duplicata).
Todavia, o negócio jurídico realizado entre as partes restou
prejudicado pela entrega de produto que não servia aos fins
destinado, não havendo, portanto, como proceder a cobrança
da duplicata. Conforme dispõe o artigo 476, do Código Civil:
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento
da do outro.
Sendo assim, não pode a embargada cobrar pagamento da
embargante por produtos que não tem efetividade no consumo
final.”.
Portanto, à míngua de elementos capaz de
infirmar as razões do julgado, de rigor a manutenção da r. sentença, nos
termos em que proferida.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11,
do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para 15% do
valor atualizado da causa.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)